Tribunal: STF
Processo: RE 90569
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. - EM
FACE DO PRECEITUADO NO ARTIGO 116 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69,
E NECESSARIO QUE CÂMARA JULGADORA SUBMETA A QUESTÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AINDA
QUANDO O S.T.F. JA HAJA DECLARADO INCONSTITUCIONAIS OUTRAS LEIS DE
CONTEUDO SEMELHANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA
PROVIDO.